Tribunal: STF
Processo: ARE 1490545
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 364, p. 1-35), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, ADVOCACIA ADMINISTRATIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTS. 317, 333, 332 E 321, C/C ART. 71, TODOS DO CP), E CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE (ARTS. 38, CAPUT, E 48 DA LEI N. 9.605/98) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS DAS PARTES. 



    APELOS DOS RÉUS. 



    PREFACIAIS - NULIDADE DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - ALEGAÇÃO DE LEOPOLDO CLAUDINEI - DESASSOREAMENTO DE RIO E EXTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS MINERAIS DE INTERESSE DA UNIÃO - INOCORRÊNCIA - PROCESSO TEM POR OBJETO DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, NÃO EXTRAÇÃO EM SI - MATÉRIA AFEITA À JUSTIÇA ESTADUAL - PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. 



    Tendo os ilícitos apurados se dado unicamente em razão da ocorrência de danos ambientais em área de preservação permanente, em decorrência de atividade de desassoreamento às margens de curso hídrico e da emissão de laudos atestando irregularmente que não houvesse degradação na área, sem qualquer tipo de relação com extração de minerais, inviável se mostra a remessa dos autos à Justiça Federal. 



    (...)



    NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS DECISÕES DE DECRETAÇÃO E DE RENOVAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO - LEVANTE DE AMARILDO E LEOPOLDO CLAUDINEI - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÕES ACOMPANHADAS DE JUSTIFICATIVAS BASEADAS NOS RELATÓRIOS PRODUZIDOS PELOS INVESTIGADORES - EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO POR OUTROS MEIOS DEMONSTRADA - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS RESUMIDAS NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PRESCINDIBILIDADE DA DEGRAVAÇÃO INTEGRAL - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS - AFASTADA PREFACIAL. 



    I - Havendo fundada suspeita da prática de graves ilícitos penais, baseada, inclusive, em denúncias anteriores, está justificada a excepcionalidade da quebra de sigilo telefônico e de dados, mormente quando evidenciada a impossibilidade de produção da prova por outros meios. Ademais, ‘é ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável’ (STJ: RHC n. 38.677, Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Des. Convocado do TJ/PE, j. em 23.06.2015). 



    II - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prorrogação por período superior ao do art. 5.º da Lei n.º 9.296/96 não conduz à nulidade da interceptação, quando devidamente demonstrada a imprescindibilidade da continuidade da medida (AgRg no RHC 119429/MS, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 18.02.2020). 



    III - O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia (STF: Inq 3693, Min. Carmem Lúcia, j. em 10.04.2014, DJe em 30.10.2014). 



    IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa ou violação do contraditório’ (STJ: AgRg no RHC n. 125.142/AL, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 04.08.2020). 



    MÉRITO - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA (AMARILDO) E ATIVA (LEOPOLDO CLAUDINEI) ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS POR INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVA ORAL COLHIDA - OPERAÇÃO CURUPIRA QUE CULMINOU NA COMPROVAÇÃO DOS CRIMES IMPUTADOS AOS APELANTES - AGENTE QUE SISTEMATICAMENTE PROMETIA PROPINAS EM TROCA DO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS - VANTAGENS INDEVIDAS ACEITAS PELO FISCAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO - CONDENAÇÕES IRRETORQUÍVEIS. 



    I - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado por interceptações telefônicas e depoimentos dando conta da série de informações sobre as negociações reiteradas entre os réus, demonstrando sem sombra de dúvidas a venda de autorizações ambientais -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo. 



    II - A teor do disposto na Súmula n. 599 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública’.



    (...)



    DOSIMETRIA - PEDIDO DO RÉU LEOPOLDO CLAUDINEI DE EXCLUSÃO DOS VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - IMPOSSIBILIDADE - FORMAS DE AGIR QUE EXIGEM MAIOR REPROVAÇÃO. 



    I - As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso (STJ: HC 506.576/PE, rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. em 10.03.2020) 



    II - A culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal está ligada à maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente. Transcende à normalidade do tipo penal, e por isso autoriza a exasperação da pena no vetor culpabilidade, o fato de o réu, apesar de ter renda fixa e patrimônio considerável, violar espírito empreendedor e a livre concorrência do mercado ao sistematicamente oferecer propina a funcionário público para angariar clientes e recursos apenas para si. 



    III - Idônea a negativação do vetor circunstâncias do crime pelo sentenciante quando comprovada que o acusado se associou ao corréu para beneficiar-se irregularmente em todas as oportunidades possíveis, realizando serviços de terraplanagem sem os projetos exigidos em lei, desrespeitando os limites impostos nas autorizações concedidas, evitando ser autuado depois de causar degradação ambiental e visando ludibriar os esforços fiscalizatórios, excedendo em muito o tipo penal. 



    PLEITO PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PELO RÉU LEOPOLDO CLAUDINEI - DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO - RÉU QUE NEGOU EM AMBAS AS ETAPAS DO FEITO TER OFERECIDO PROPINA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM TROCA DE VANTAGENS E AUTORIZAÇÕES - ALEGAÇÃO DE QUE AS INTERPRETAÇÕES TELEFÔNICAS FORAM MAL INTERPRETADAS - VERSÃO, ADEMAIS, QUE EM NENHUM MOMENTO SERVIU DE BASE À CONDENAÇÃO. 



    Inviável o reconhecimento da confissão, nem mesmo em sua forma qualificada, quando o acusado não admite, em nenhum momento, a prática do crime que lhe é imputado, negando totalmente a autoria das infrações, versão esta que sequer é utilizada como um dos fundamentos da condenação.



    CONTINUIDADE DELITIVA - ALMEJADA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA AO RÉU LEOPOLDO CLAUDINEI - IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CINCO OCORRÊNCIAS DO DELITO NAS CONDIÇÕES DE CRIME CONTINUADO – MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 1/3 APLICADA DE FORMA ESCORREITA. 



    Em se tratando de continuidade delitiva, pacificou-se na jurisprudência a adoção de um sistema matemático para exasperação da reprimenda, o qual leva em conta a quantidade de delitos praticados. Assim, a fração de aumento deve ser estabelecida de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações.



    (...)



    ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR OMISSÃO NA PRÁTICA DE DEVER FUNCIONAL AOS RÉUS AMARILDO E LEOPOLDO CLAUDINEI - POSSIBILIDADE - AGENTE PÚBLICO QUE SOLICITA E RECEBE, EM DECORRÊNCIA DE SUAS ATRIBUIÇÕES, VANTAGEM INDEVIDA - CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA EXAURIDA - PARTICULARES QUE EFETUARAM A OFERTA DA VANTAGEM CONDENADOS PELO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA EXAURIDA - VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL CARACTERIZADO - PLEITO RECONHECIDO. 



    I - Está devidamente configurada a violação do dever funcional (CP, art. 317, § 1º), quando o funcionário público solicita e recebe vantagem indevida, em decorrência de suas atribuições. 



    II - O delito de corrupção passiva, tipificado no art. 317, caput, do Código Penal, classifica-se como crime formal, que se consuma com a simples solicitação da vantagem indevida, ou seja, ‘[...] no instante em que ocorre o recebimento ou solicitação da vantagem indevida, de modo que se em consequência de tal vantagem ou promessa, o agente deixa de praticar ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional, tal circunstância apenas possui implicação na fase de aplicação da pena, por constituir causa especial de aumento, sem contudo implicar na alteração do momento consumativo do delito’ (TJSC: Habeas Corpus n. 2009.073417-7, rel. Des. Salete Silva Sommariva, j. em 12.01.2010). 



    III - Presente a relação de causalidade entre os atos de ofício que deixaram de ser praticados e a função pública ocupada por um dos réus, aplica-se o mesmo raciocínio para reconhecer a incidência do incremento descrito no art. 333, parágrafo único, do Código Penal ao réu que lhe ofereceu ou prometeu vantagem indevida para que aquele realizasse ou não ato de ofício (nesse sentido, TJSC: ACr n. 0003170-06.2013.8.24.0058, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 25.03.2021; ACr n. 0001277- 41.2011.8.24.0125, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 16.11.2017).



    (...)



    RECURSOS DOS RÉUS AMARILDO, LEOPOLDO CLAUDINEI E FRANCISCO CONHECIDOS E DESPROVIDOS - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE, RECONHECENDOSE, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NO QUE SE REFERE AOS DELITOS DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (CP, ART. 321) E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL (LEI N. 9.605/98, ART. 67) RELATIVO AO RÉU AMARILDO E DOS CRIMES CONTRA A FLORA (LEI N. 9.605/98, ARTS. 38 E 48) EM RELAÇÃO AO RÉU FRANCISCO.” (eDOC 364, p. 1-5) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 387, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 403, p. 1-14), no qual se alegou violação aos artigos 93, inciso IX; e 109, inciso IV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 400, p. 1-16).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o recurso especial (eDOC 418, p. 1-8). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 415, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto:



    a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere ao TEMA 339/STF, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, no Código de Processo Civil; 



    b) não se admite o Recurso Extraordinário quanto à outra assertiva, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil.” (eDOC 415, p. 2; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 435, p. 1-4), bem como do AREsp (eDOC 429, p. 1-25).



    A Câmara de Recursos Delegados do TJ/SC não conheceu do agravo interno interposto pelo ora recorrente (acórdão; eDOC 462, p. 1-5). Desse acórdão, foi interposto novo RE (eDOC 473, p. 1-9), o qual também não foi conhecido (eDOC 485, p. 1-2).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.271.084/SC (eDOC 516, p. 1-2), bem como de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 519-641). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 647, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 216.195/SC (certidão; eDOC 939, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 415, p. 1-2) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.475.344 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.4.2024; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente